Tribunal: TJPA
Processo: 0808809-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808809-71.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE HENRIQUE SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório e para trancamento de ação penal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, previsto no art. 121, §2º, III, do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, sob alegação de inépcia da denúncia e deficiência de fundamentação do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da alegação de inépcia da denúncia em
habeas corpus
desacompanhado da peça acusatória e dos elementos indispensáveis à comprovação do alegado constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente encontra fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, bem como se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo à defesa instruir adequadamente a impetração com os documentos indispensáveis à análise da controvérsia submetida à apreciação judicial.

4. A ausência de juntada da denúncia e dos elementos informativos necessários inviabiliza o exame da alegada inépcia da peça acusatória pela via estreita do
habeas corpus
, diante da impossibilidade de dilação probatória.

5. O decreto preventivo apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva extraídos de depoimentos testemunhais, imagens e apreensão de camiseta com vestígios de sangue pertencente ao paciente.

6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi atribuído ao paciente, consistente em conduzir a vítima a local isolado para prática de homicídio mediante extrema violência, legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

7. A fuga do distrito da culpa e a permanência do paciente foragido por aproximadamente um ano demonstram risco concreto à aplicação da lei penal e constituem fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

8. A superveniência de sentença de pronúncia, com reconhecimento da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, reforça a contemporaneidade e adequação dos fundamentos cautelares anteriormente fixados.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de evasão evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo inviável o exame de inépcia da denúncia sem a juntada da peça acusatória e dos elementos essenciais à controvérsia. 2. A gravidade concreta do delito e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A permanência do acusado foragido por longo período evidencia risco à aplicação da lei penal e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 4. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 315 e 319. CP, art. 121, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 231.451/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2026, DJEN 18.05.2026; STJ, AgRg no RHC n. 229.470/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2026, DJEN 18.05.2026; Súmula n.º 08 do TJPA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer, em parte, a ordem impetrada
e, na
parte conhecida em denegá-la
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório e para trancamento de ação penal com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ HENRIQUE SILVA NASCIMENTO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, proferido no bojo processo de origem APOrd n.º 0800283-31.2025.8.14.0104.

Consta da impetração que o paciente teve sua liberdade restringida em 06/02/2026, ocasião em que foi abordado em blitz de trânsito, momento no qual tomou conhecimento da existência de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, relacionado à suposta prática do delito previsto no
art. 121 do Código Penal
, encontrando-se atualmente recolhido na unidade prisional de Marabá/PA.

Sustenta a impetração, em síntese, a
ilegalidade da custódia cautelar
, ao argumento de
ausência de fundamentação concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva
, bem como a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a
ausência de justa causa a legitimar a persecução penal
. Pontua a deficiência do suporte probatório mínimo necessário ao prosseguimento da ação penal, além de
deficiência da peça acusatória
quanto à exposição dos elementos necessários ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, roga, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão constritiva, com a consequente expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão preventiva e/ou a ausência de justa causa para a persecução penal.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 35355430, pela Juízo Convocada
MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA,
a teor da disposição do §2º, do art. 112, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 35444738):

“O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel
(art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal), ocorrido entre os
dias 08 e 09 de dezembro de 2024
, contra a vítima Rafael dos Santos Mendes, mediante golpes com instrumento contundente.

Relativamente ao andamento processual, presto as seguintes informações:

1.
Em 14 de fevereiro de 2025, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente,
fundamentando a necessidade da medida em indícios de autoria, como depoimentos testemunhais e uma camiseta rasgada com vestígios de sangue pertencente ao investigado, além do risco à aplicação da lei penal, visto que o mesmo evadiu-se da cidade logo após o crime.

2. Este Juízo acolheu o pedido e
decretou a prisão preventiva em 21 de fevereiro de 2025,
visando a
garantia da ordem pública e a asseguração da aplicação da lei penal
, com fulcro nos arts. 311 e 312 do CPP (ID 137452533).

3. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e devidamente recebida por este Juízo em 09 de fevereiro de 2026 (ID 167418884).

4. O
mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 06 de fevereiro de 2026,
no município de São Domingos do Araguaia, ocasião em que o paciente foi flagrado conduzindo veículo furtado em alta velocidade (ID 167410425).

5. A defesa do paciente pleiteou a revogação da custódia cautelar, alegando condições pessoais favoráveis (ID 167857136), o que foi indeferido por este Juízo em 06 de abril de 2026, mantendo-se a segregação pela gravidade concreta do delito e pelo fato de o réu ter permanecido foragido por quase um ano (ID 171444896).

6. Atualmente, os autos encontram-se em fase de instrução, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 2026, às 09h00.

7. Esclareço excelência, que a prisão preventiva do paciente foi decretada (ID 137452533) e posteriormente mantida (ID 171444896) visando
resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, fundamentando-se na gravidade concreta do crime de homicídio praticado com extrema violência e no modus operandi, visto que o agente teria atraído a vítima para um local isolado.
Os indícios de autoria são robustos, incluindo depoimentos testemunhais e a apreensão de uma camiseta do paciente com vestígios de sangue (ID 137070918),
enquanto o risco à aplicação da lei penal ficou demonstrado pela evasão imediata do paciente do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido por cerca de um ano até sua captura em flagrante em comarca diversa (ID 167410425), o que evidência inequívoca intenção de se furtar à responsabilidade criminal
.”
(GRIFEI)

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronuncia-se
“preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no que concerne à arguição de inépcia da Denúncia expendida pelo impetrante, por faltar-lhe a condição de admissibilidade do cabimento, ante a deficiência na sua instrução, bem como, pelo conhecimento parcial do presente habeas corpus, somente no tocante aos argumentos de fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a aplicação de cautelares diversas da prisão, bem como; extemporaneidade da medida constritiva, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e/ou na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente”
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

Ab initio
, no que concerne à alegação de
ausência de justa causa para a persecução penal
, fundada na alegada
inépcia da denúncia
, o
writ

não merece conhecimento.

O
habeas corpus
constitui ação constitucional de rito célere e cognição sumária, cuja admissibilidade
exige prova pré-constituída
do alegado constrangimento ilegal, incumbindo ao impetrante instruir adequadamente a inicial com os documentos indispensáveis à análise da controvérsia submetida à apreciação judicial.

No caso dos autos, verifica-se que
a defesa limitou-se a juntar documentos pessoais do paciente
,
cópia do decreto preventivo
e da
decisão que manteve a custódia cautelar
,
deixando, todavia, de colacionar aos autos a própria denúncia cuja inépcia sustenta
, bem como
peças do inquérito policial ou elementos da instrução aptos a demonstrar, de plano, a alegada deficiência da imputação.

Tal circunstância
inviabiliza o exame da pretensão defensiva pela via estreita do
habeas corpus
, porquanto a aferição da alegada inépcia da exordial acusatória demanda o exame direto da peça vestibular e dos elementos informativos que lhe dão suporte, não sendo possível ao julgador presumir omissões ou irregularidades não documentalmente comprovadas pela parte impetrante.

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo ônus da defesa instruir adequadamente a impetração com os documentos essenciais ao exame da controvérsia.

Nessa linha de intelecção, já sedimento a Corte Superior de Justiça, que
“Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.”
(...)
“É indispensável à parte - sobretudo quando se tratar de defesa constituída - apresentar elementos documentais suficientes para permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração”.
(STJ, AgRg no RHC n. 231.451/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

No mais, a ordem não comporta concessão.

Isso porque a decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente,

datada de
20/02/2025
(ID 35291933), apresenta fundamentação concreta e individualizada, extraída de elementos objetivos coligidos no curso da investigação, não se limitando a referências genéricas à gravidade abstrata do delito imputado.

Com efeito, ao decretar a custódia cautelar, o Juízo de origem reconheceu a presença do
fumus commissi delicti
, destacando que depoimentos testemunhais, imagens e demais elementos informativos apontariam o paciente como suposto autor do homicídio, além de consignar que a materialidade delitiva estaria demonstrada pelas fotografias do cadáver e demais elementos colhidos na investigação.

A decisão ressaltou, ainda, que o paciente teria sido a última pessoa vista com a vítima antes do desaparecimento, apresentando comportamento nervoso e evasivo após os fatos, além de ter sido visto com camisa rasgada. Registrou, também, relato testemunhal no sentido de que o investigado acompanhou a vítima momentos antes de ambos desaparecerem do local onde se encontravam.

A partir desses elementos, o magistrado concluiu que as circunstâncias indicariam a condução da vítima a local isolado, reputando o comportamento do paciente compatível, em tese, com sua participação no delito investigado.

No tocante ao
periculum libertatis
, o decreto preventivo consignou, de forma expressa, a necessidade da segregação para
garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal
. Enfatizou a
gravidade concreta da conduta
, o
modus operandi
supostamente empregado e os
indícios de evasão do distrito da culpa
logo após o crime.

Neste tocante, o Juízo asseverou que
“as contradições nos depoimentos do investigado e das testemunhas indicam uma tentativa de distorcer os fatos, prejudicando a investigação”.
Registrou, ademais, que “
José Henrique foi visto em atitude suspeita e, após o crime, tentou rapidamente se afastar da cidade, evidenciando tentativa de evasão”.

Acrescentou, ademais, a custódia cautelar também se revela necessária “
para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista os fortes indícios de que o indiciado tentou evadir-se da cidade logo após o crime”.

Posteriormente, ao apreciar o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, em
decisão datada de 06/04/2026
(ID 171444896), o magistrado singular
reafirmou a permanência íntegra dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.
Destacou, inclusive, a ausência de fatos novos capazes de justificar a revogação da medida extrema.

Na decisão de manutenção da custódia, o Juízo registrou expressamente que:
“a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que o acusado permaneceu foragido por quase um ano, sendo capturado apenas em 06/02/2026 em comarca diversa”.

Consignou, ainda, que:
“a evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da segregação, conforme pacífica jurisprudência”.

Cumpre assinalar, outrossim, que, ao rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado em resposta à acusação, a decisão pontuou que
“os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão devidamente demonstrados nos autos”,
especialmente
“pelos depoimentos testemunhais e boletins de ocorrência colhidos na fase inquisitorial”.

Nesse contexto, verifica-se que tanto o decreto preventivo quanto a decisão que manteve a custódia cautelar encontram-se lastreados em
elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando fundamentação idônea e compatível com as exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal
.

Dessarte, a
fuga do distrito da culpa
constitui fundamento apto à decretação e manutenção da prisão preventiva, por revelar risco concreto à aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, a
gravidade concreta do delito
, aferida a partir do
modus operandi
empregado e das circunstâncias do caso concreto, legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo quando evidenciada possível tentativa de evasão e necessidade de resguardar a regular instrução criminal.

Nessa toada, ressalto similar precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“A prisão preventiva por homicídio qualificado tentado mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis, notadamente a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a fuga do distrito da culpa, nos termos do art. 312 do CPP. (...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no RHC n. 229.470/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

Acrescente-se, ainda, que, no curso da presente impetração, sobreveio
sentença de pronúncia
, proferida em
18/05/2026 (ID de origem 175978899)
, na qual o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, III, do Código Penal.

Na ocasião, o Juízo de origem reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Além disso, ao
analisar novamente a situação cautelar do réu
, o magistrado singular consignou que
“persistem os pressupostos e fundamentos que ensejaram a sua decretação original”,
ressaltando que o
acusado permaneceu foragido por quase um ano
, circunstância reveladora de risco concreto à aplicação da lei penal. Tal circunstância reforça a
contemporaneidade dos fundamentos cautelares e afasta, ainda mais, a alegação de constrangimento ilegal.

Cumpre destacar, ainda, que as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não possuem o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre na hipótese dos autos. Exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Igualmente inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto o contexto fático delineado nos autos evidencia a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a excepcional intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
, conheço, em parte, da ordem impetrada e, nesta a denego
, nos termos acima expendidos.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026